Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva.
2. A afirmação de que o paciente desconhecia a zona de exclusão que lhe fora imposta não tem o condão de afastar a sua prisão preventiva, haja vista que é seu dever se atentar ao cumprimento do benefício que lhe foi concedido
3. Ordem denegada.